Tribunal: TJPA
Processo: 0807503-90.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807503-90.2020.8.14.0028

APELANTE: RAIFRAN DE SOUSA MACEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0807503-90.2020.8.14.0028.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA.

APELANTE:
RAIFRAN DE SOUSA MACEDO
.

DEFESA:
ODILON VIEIRA NETO, OAB/PA 13878.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO AS SILVA ABUCATER.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REVISÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que fixou a pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para tais vetores, requerendo a redução da pena-base para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em analisar se as circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase da dosimetria da pena foram devidamente fundamentadas de forma concreta, idônea e individualizada, conforme exigido pela jurisprudência e pela doutrina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da culpabilidade deve ser mantida, uma vez que o crime foi praticado
por meio de disparo de arma de fogo na presença de terceiros, inclusive crianças.

4.

A fundamentação da sentença quanto aos motivos do crime revela razão distinta do tipo penal, autorizando sua valoração negativa.

5.

A negativa das circunstâncias do crime é válida diante da frieza demonstrada pelo acusado ao tentar remover o corpo da vítima após o disparo, o que evidencia tentativa de interferência no cenário do crime.

6.

As consequências do crime não extrapolam os efeitos típicos do homicídio simples, ausente prova de dano anormal a terceiros, razão pela qual a valoração negativa deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; Súmula 17 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.851.435/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RAIFRAN DE SOUSA MACEDO
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
121, caput, do CP
, impondo-lhe a sanção de

12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (ID 13403337).

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da
dosimetria
, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação idônea na negativação dos vetores referentes à culpabilidade, motivos do crime, circunstancias do crime e consequências do crime (ID 13804255).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 13997586.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 15207158).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02-DO MÉRITO.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
.

A irresignação defensiva recai, especificamente, sobre a primeira da dosimetria da pena. Alega-se que a valoração negativa referente
à culpabilidade, motivos do crime, circunstancias do crime e consequências do crime
carecem de fundamentação concreta.

Passo à análise.

Para melhor compreensão, transcrevo excerto da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 13403337):

A culpabilidade, ou seja, a reprovação social da conduta do acusado se afasta da normalidade, não se podendo aceitar que uma pessoa resolva suas pendências pessoas por meio de um atentado por arma de fogo, efetuando disparo contra seu desafeto, na presença de outras pessoas, inclusive crianças. (...)

O motivo do crime decorreu de um desentendimento anterior entre vitima e acusado, momentos antes dos fatos, constando que Luan quase foi atingido pelo guidão da motocicleta conduzida por Raifran, ocasião em que reclamou e iniciaram uma discussão; sendo considerada prejudicial.

As circunstâncias do cometimento do crime pesam contra o acusado, constando que tentou atingir Luan com sua motocicleta, oportunidade em que discutiram. Posteriormente, Raifran ainda teve tempo de se dirigir até sua residência, pegar uma arma de fogo, tipo "por fora", procurar onde Luan estava para efetuar um disparo de sua arma, à curta distância, como afirmaram algumas testemunhas, em situação típica de uma execução sumária.

Costa, ainda, que Raifran, logo após efetuar o disparo da arma de fogo, tentou retirar o corpo de Luan do local, sendo impedido por Claudiana, moradora da casa local.

Essa última conduta demostra frieza de Raifran, desrespeito com os familiares da vitima e uma forma de tentar dificultar a investigação policial, o que deve ser mais severamente punido. As consequências do crime são amplamente prejudiciais ao acusado. Consta que Luan nasceu em 08/02/1997, possuindo, portanto, 22 anos de idade, sendo perdida uma jovem vida, desestruturada uma família, impossibilitando que Luan pudesse viver sua vida em sua plenitude por ato impensado e inconsequente de Raifran. (...).

Analisando a dosimetria, entendo assistir razão parcial à defesa. Explico.

Segundo a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Sabe-se que individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Pois bem.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como:

(...) o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do seu comportamento.” (SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.110).

Conforme ainda ressalta o autor, esse vetor deve representar
um plus de reprovação
, que deve estar apoiado
em fundamentos concretos, idôneos e individualizados
, sendo vedado o uso de
referências genéricas ou padronizadas
(Ibdem, p. 112).

No caso em tela, a sentença hostilizada apresenta fundamentação concreta e específica, destacando a
gravidade acima do comum da conduta do agente
, que, embora se trate de crime de homicídio simples,
foi praticado por meio de disparo de arma de fogo na presença de terceiros, inclusive crianças
, o que demonstra um grau de reprovabilidade significativamente superior ao ordinário do tipo penal.

Portanto, a valoração negativa da culpabilidade encontra respaldo fático e jurídico suficiente, não se tratando de fundamentação genérica ou meramente inerente ao tipo penal.

No que se refere aos
motivos do crime
, a sentença considerou-os como circunstância judicial desfavorável, ao fundamento de que o delito decorreu de desentendimento banal entre acusado e vítima, iniciado após o
guidão da motocicleta conduzida por Raifran atingir a vítima
, ensejando discussão e posterior disparo de arma de fogo.

Nos termos da doutrina, os motivos dizem respeito ao “porquê” da infração penal e devem ser valorados negativamente quando não integrem o tipo penal nem configurem circunstância agravante ou qualificadora, conforme preceitua Rogério Sanches Cunha: “Esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem" (
Manual de Direito Penal – Parte Geral
, 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2014. p. 383).

No caso, o motivo considerado não integra a definição legal do tipo penal nem configura qualificadora. A conduta foi motivada por fato insignificante e imediato, evidenciado pela instrução processual, o que justifica sua valoração negativa.

Dessa forma, preenchidos os requisitos legais e doutrinários,
deve ser mantida a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria
, nos termos em que fundamentado pelo juízo sentenciante.

Em relação às
circunstâncias do crime
, “t
rata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros”
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)
.

No presente caso, ficou registrado que,
logo após a prática do delito, o acusado tentou remover o corpo da vítima do local
, sendo impedido por uma moradora da residência. Tal conduta evidencia
frieza e tentativa de interferência no cenário do crime
, com potencial finalidade de
dissimular a dinâmica dos fatos

ou

dificultar a atuação da polícia investigativa
.

Diante desse contexto, mantenho a negativação das circunstâncias do crime.

Por fim, quanto às
consequências do crime
, dispõe a doutrina que esse vetor se refere ao “mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito.”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da Pena
, 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 189).

No caso concreto, a sentença valorou negativamente as consequências do delito sob o argumento de que a vítima, com apenas 22 anos de idade, teve sua vida precocemente interrompida, com desestruturação familiar decorrente do crime.

Contudo, tais efeitos, embora lamentáveis, não extrapolam os limites do resultado natural do tipo penal de homicídio, que consiste justamente na supressão da vida de outrem. Embora o Superior Tribunal de Justiça admita, em alguns precedentes, a tenra idade da vítima como fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime (AgRg no REsp 1.851.435/PA), essa compreensão tem como foco vítimas com menos de 18 anos, notadamente crianças e adolescentes, em razão de sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

Na presente hipótese, a vítima, embora jovem, já era maior de idade, plenamente emancipada, e não há nos autos prova de que a sua morte tenha causado reflexos anormais ou excepcionalmente gravosos a terceiros. Assim, a circunstância etária, por si só,
não se revela suficiente para justificar a majoração da pena-base sob esse vetor
.

Desse modo, não se sustenta a valoração negativa das consequências do crime, devendo este fator ser considerado
neutro
na primeira fase da dosimetria.

Pelo exposto, mantenho a negativação da culpabilidade, motivos e circunstancias do crime. Passo análise da nova dosimetria.

DA NOVA DOSIMETRIA

Aplico a fração de 1/6 (um sexto) de exasperação sobre o mínimo legal para cada

vetor negativo, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e em atenção à jurisprudência do STJ.

Primeira fase

Havendo três circunstancias judiciais negativas (culpabilidade, motivos e circunstancias do crime), tem-se a pena-base em
09 (nove) anos de reclusão.

Segunda fase

Inexistem
atenuantes
e
agravantes
. Assim, a pena intermediária permanece inalterada:
09 (nove) anos de reclusão.

Terceira fase

Inexistem
causas de aumento ou de diminuição de pena
.

Portanto, a pena definitiva é fixada em
09 (nove) anos de reclusão
. Mantenho o regime inicial
fechado
.

03. DO DISPOSITIVO

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para redimensionar a pena do apelante, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 05/11/2025